Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO COM POSTERIOR NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não deve ser acolhida preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação sob o fundamento de rediscussão de coisa julgada, haja vista que as razões lançadas pelo Apelante em seu recurso referem-se à matéria diversa.
2 – Tendo sido o Tribunal ad quem devidamente provocado a se manifestar a respeito da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela Executada, momento em que proferiu decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso interposto e, no mérito, o desproveu, descabido falar em impossibilidade de prolação de sentença pelo Magistrado de origem, com a determinação de expedição de alvará a fim de que a parte Exequente levante os valores depositados em Juízo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.